Tribunal: TJES
Processo: 5002651-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002651-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: NEUSA RUY DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERENTE PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E ACOMPANHANTE PARA LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE CADEIRA DE RODAS DISPONÍVEL E RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA O DESEMBARQUE. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA DA CONEXÃO.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n.:°
5002651-10.2023.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorridas: NEUSA RUY DE SOUZA, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, BRUNA FELIX PANTUZO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5953758).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência dos pleitos autorais;
b)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços;
c)
que a sua responsabilidade deve ser afastada por culpa exclusiva de terceiro (aeroporto) pelo não fornecimento de cadeira de rodas à parte recorrida;
d)
que foi prestada toda assistência à recorrida;
e)
que não há que se falar em indenização a título de danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
f)
que, caso seja mantida a condenação em danos morais, seja reduzido o valor arbitrado, sob pena de enriquecimento sem causa.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restaram caracterizados os danos morais na situação narrada nos autos, bem como apurar se o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que houve evidente falha na prestação de serviços pela companhia aérea, isto em razão de todo embaraço e constrangimento suportado pela 1ª recorrida (
Maria de Lourdes de Oliveira), portadora de necessidades especiais, e suas acompanhantes (demais recorridas) no desembarque em Guarulhos/SP, isto em razão da não disponibilização de cadeira de rodas e da inexistência de rampa de acesso, necessitando que a mesma fosse “carregada”, ocasionando a perda de seu voo para Vitória/ES.

Assim, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Isso porque, em relação ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais sofridos, entendo que este merece acolhimento, em relação à Requerida GOL, visto que configurado o ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço contratado, uma vez que a situação narrada em exordial, na qual não havia sido disponibilizada cadeira de rodas e a Autora Maria de Lourdes de Oliveira precisou ser carregada para sair do avião e no trajeto de ônibus entre a pista e o aeroporto, ocorreu no voo operado pela Requerida GOL.

Além disso, tendo em vista que não houve a disponibilização de cadeira de rodas, a parte Autora não conseguiu atravessar o aeroporto a tempo de chegar ao portão de embarque e, por essa razão, perdeu o voo e precisou aguardar pelo período de aproximadamente 3 (três) horas para ser reacomodada em voo subsequente, sem a devida assistência, fato que não pode ser considerado como mero aborrecimento.

[...]

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido.

Tendo sido ineficiente na prestação dos serviços que lhe incumbia, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, devendo responder pelos danos causados à parte Autora independente de culpa. Desse modo, a Requerida tem o dever de prestar bons serviços aos consumidores e dar segurança, o que não aconteceu no presente caso.

Ademais, não há que se falar em excludente de responsabilidade, haja vista que a culpa pela má prestação do serviço não pode ser transferida a terceiros nem imputada a motivo de força maior.

Ora, constitui também responsabilidade da companhia
aérea
providenciar
acessibilidade
adequada às pessoas portadoras de deficiência
física no embarque e desembarque de seus voos
, restando evidenciado,
in casu,
o dano moral suportado pela parte recorrida, em virtude do descaso da parte recorrente, de modo a ludibriar o portador de necessidades especiais, levando-o a acreditar que teria um serviço adequado à sua delicada condição, o que não aconteceu. O fato da 1ª recorrida ter sido carregada no colo por terceiros em seu desembarque em Guarulhos/SP somente agravou o dano ocasionado.

A propósito, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

*DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ACESSIBILIDADE. 1. Resta caracterizado o dano moral na imposição de forma constrangedora de embarque e desembarque de cadeirante em aeronave. 2. A alegação de que a passageira deveria informar sua condição especial com antecedência é rebatida com a afirmação desta de comunicação do fato quando da compra da passagem. Sem meios de provas dessas alegações, prestigia-se a versão da consumidora, diante da aplicação do art. 6º, VIII, CDC. 3. O transporte por meio de funcionários deve ser realizado de forma excepcional, e não como condição única em razão das características da aeronave. Cumpre à empresa aérea, conhecedora das condições de suas aeronaves, providenciar acessibilidade adequada a pessoas portadoras de deficiência física. 4. No arbitramento do dano moral, o juízo deve observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo. No caso, o arbitramento foi adequado, não merecendo redução ou majoração. 5. Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irrepreensível sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. 6. Recursos não providos.*

(TJSP; Apelação Cível 0055819-57.2011.8.26.0576; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2012; Data de Registro: 05/12/2012)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE . CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. USUÁRIO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. A empresa na qualidade de concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários pelo descumprimento da promoção de maneira satisfatória à acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. Verificada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de transporte público no embarque/desembarque de pessoa portadora de deficiência física, caracterizado está o dever de indenizar.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.136023-1/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2019, publicação da súmula em 04/02/2019)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a gravidade da conduta da recorrente, tenho que o patamar fixado pelo juízo
a quo
é razoável e proporcional ao dano suportado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)